Tribunal: TJPA
Processo: 0811987-78.2021.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811987-78.2021.8.14.0040

APELANTE: DAYANNE PINTO SANCHES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– TRANSAÇÕES FINANCEIRAS QUESTIONADAS – ALEGAÇÃO DE INVASÃO DA CONTA BANCÁRIA POR TERCEIROS – AFASTADA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPROVAÇÃO DE USO DA SENHA PESSOAL DA CORRENTISTA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO DE REPRAÇÃO CIVIL – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
No presente caso, restou demonstrado a inexistência de fraude ou ação criminosa, uma vez que todas as transações reclamadas pela autora, ora apelante, foram realizadas por meio de senha pessoal. Assim, em que pese toda argumentação da recorrente, resta cristalino que, no presente caso, a requerente não tomou as devidas cautelas para impedir que terceiros tivessem acesso a informações de extrema confidencialidade e que acabaram culminando
nas transações questionadas.

2-Em situações como a dos autos, não há sequer como sustentar que houve vício na prestação do serviço, haja vista que o dano se verificou em função da própria falta de zelo do correntista.

3-
Nesse sentido, a responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre de uma violação ao dever contratualmente de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes, no entanto, no caso em tela, se o serviço não tem defeito, não haverá relação de causalidade entre o dano alegado e atividade da instituição financeira.

4-Ademais, mediante uso de senha pessoal da correntista, ora apelante, passa a ser desta a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros, o que no caso não ocorreu, não tendo, portanto, a apelante se desincumbido do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I do CPC.

5-Desta feita, inexistindo ato ilícito praticado pela instituição financeira, descabe qualquer pedido de reparação civil, inclusive, no que concerne ao pedido de pagamento de indenização por danos morais.

6-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de APELAÇO CÍVEL, tendo como ora apelante
DAYANNE PINTO SANCHES
e ora apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
DAYANNE PINTO SANCHES
inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios arbitrados na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão da concessão de justiça gratuita,
tendo como ora apelado
BANCO BRASIL S/A
.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo
que foi vítima de uma invasão em sua conta bancária mantida junto à instituição Ré, em que foram feitas transferências de valores e o pagamento de boleto, totalizando um prejuízo de R$ 18.570,90 (dezoito mil, quinhentos e setenta reais e noventa centavos)

Relatou que na data das operações bancárias (05.04.2021) não estava em posse de seu celular, que o mesmo estava na assistência técnica da loja Big Apple desde o dia 17.03.2021, tendo informado ainda, que se dirigiu até a agência bancária para tentar a devolução administrativa dos valores, entretanto, obteve a resposta negativa do banco sob a justificativa de que as transações bancárias haviam sido feitas de seu próprio celular.

Afirmou que os descontos lhe causaram transtornos, e em razão disso requereu a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e danos morais.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 9864350), que julgou improcedente a demanda.

Inconformada,
DAYANNE PINTO SANCHES
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 9864352), alegando a responsabilidade objetiva da instituição financeira requerida, bem como ressaltando a ausência de prova que demonstre a culpa da autora.

Sustenta que sua conta bancária foi invadida sem seu consentimento, salientando que o banco sequer restituiu os valores que foram indevidamente retirados.

Ressalta a negligência da ré, que por sua vez deixou de cumprir com sua obrigação primária de cautela e prudência na atividade, causando tamanho constrangimento e transtorno na autora.

Alega ainda dano in re ipsa, prescindindo de provas acerca do efetivo prejuízo, o qual é verificável pela própria ocorrência do evento com os inúmeros transtornos e prejuízos, salientando também o cabimento de indenização por dano moral.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a demanda seja julgada totalmente procedente, para condenar o banco a restituição dos valores em dobro e ao pagamento de danos morais, com a inversão do ônus da sucumbência.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 11802122), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 11049795).

Coube-me, por prevenção, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito:

MÉRITO

Prima facie
, oportuno ressaltar o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990.

O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de que foi vítima de uma invasão em sua conta bancária mantida junto à instituição Ré, em que foram feitas transferências de valores e o pagamento de boleto, totalizando um prejuízo de R$ 18.570,90 (dezoito mil, quinhentos e setenta reais e noventa centavos)

Analisando os autos, observa-se que pela teoria do risco do negócio, albergada pela Lei n. 8.078/90, o fornecedor responde objetivamente pelas vicissitudes empresariais que envolvam a prestação de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenha.

A respeito do assunto, preleciona a lição de Cláudia Lima Marques:

“Com o CDC, a obrigação conjunta de qualidade-segurança, na terminologia de Antônio Herman Benjamin, Isto é, de que não haja um defeito na prestação do serviço e conseqüente acidente de consumo danoso à segurança do consumidor-destinatário final do serviço, é verdadeiro dever imperativo de qualidade (arts. 24 e 25 do CDC), que expande para alcançar todos os que estão na cadeia de fornecimento, ex vi art. 14 do CDC, impondo a solidariedade de todos os fornecedores da cadeia, inclusive aqueles que a organizam, os servidores diretos e os indiretos (parágrafo único do art. 7º do CDC). Nessa perspectiva, a instituição financeira possui responsabilidade pela higidez e segurança das operações que disponibiliza no âmbito do mercado de consumo. É dizer, tratando-se de correntista de instituição bancária lesado por fraudes praticadas por terceiros, a exemplo do que se observa na espécie, a responsabilidade do fornecedor decorre, por certo, de sua violação a um dever contratualmente assumido, a saber, o de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes.” (MARQUES, Cláudia Lima. . 2ª ed. Editora RT.[1]Comentários ao Código de Defesa do Consumidor p. 288.)

Ressalta-se que no âmbito Superior Tribunal de Justiça, já está consagrada a tese, firmada inclusive em recurso representativo de controvérsia, de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, II)
. O acórdão está assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2011, Dje 12/9/2011).

O verbete sumular nº. 479 do STJ ainda preleciona:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Ocorre que, no presente caso, restou demonstrado a inexistência de fraude ou ação criminosa, uma vez que todas as transações reclamadas pela autora, ora apelante, foram realizadas por meio de senha pessoal. Assim, em que pese toda argumentação da recorrente, resta cristalino que, no presente caso, a requerente não tomou as devidas cautelas para impedir que terceiros tivessem acesso a informações de extrema confidencialidade e que acabaram culminando nas transações questionadas.

Em situações como a dos autos, não há sequer como sustentar que houve vício na prestação do serviço, haja vista que o dano se verificou em função da própria falta de zelo do correntista, valendo conferir, a propósito, a lição de Cavalieri Filho:

"(...) Mesmo na responsabilidade objetiva - não será demais repetir - é indispensável o nexo causal. Esta é a regra universal, quase absoluta, só excepcionada nos raros casos em que a responsabilidade é fundada no risco integral, o que não ocorre no dispositivo em exame. Inexistindo relação de causa e efeito, ocorre a exoneração da responsabilidade. Indaga-se, então: quando o empresário poderá afastar seu dever de indenizar pelo fato do produto ou do serviço? Tal como no Código do Consumidor, a principal causa de exclusão de responsabilidade do empresário seria a inexistência de defeito.
Se o produto ou serviço não tem defeito não haverá relação de causalidade entre o dano e a atividade empresarial.
O dano terá decorrido de outra causa não imputável ao fornecedor de serviço ou fabricante do produto. Mas se defeito existir, e dele decorrer o dano, não poderá o empresário alegar a imprevisibilidade, nem a inevitabilidade, para se eximir do dever de indenizar. Teremos o chamado fortuito interno, que não afasta a responsabilidade do empresário." (Programa de responsabilidade civil, 11. ed., São Paulo: Atlas, 2012, págs. 230-231 - grifou-se)

Nesse sentido, a responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre de uma violação ao dever contratualmente de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes, no entanto, no caso em tela, se o serviço não tem defeito, não haverá relação de causalidade entre o dano alegado e atividade da instituição financeira.

A respeito do assunto, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA.
1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 5.
O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.
6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido. (STJ, REsp nº. 1.633.785-SP, Min. Ricardo Vilas Bôas Cueva, julgado em 24/10/2017)

"RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. CONSUMIDOR QUE FORNECEU SEU CARTÃO BANCÁRIO A TERCEIROS. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A responsabilidade objetiva do banco foi afastada pelo Tribunal de origem com base nas provas apresentadas nos autos no sentido de que o evento danoso alegado pelo recorrente decorreu de sua exclusiva e única culpa ao fornecer seu cartão bancário e senha a terceiros, e não da falha na prestação de serviço da instituição bancária. A revisão desse entendimento, no âmbito do recurso especial, é obstada pela Súmula nº 7 do STJ. 4.
Esta Corte possui entendimento de que, no uso do serviço de conta corrente fornecido pelas instituições bancárias, é dever do correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso, sob pena de assumir os riscos de sua conduta negligente. No caso, o Tribunal estadual decidiu alinhado à jurisprudência do STJ. Incide a Súmula nº 83 do STJ.
5. O dissídio jurisprudencial não obedeceu aos ditames legais e regimentais necessários à sua demonstração. 6. Agravo interno não provido." (AgInt nos EDcl no REsp 1.612.178/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 5/6/2017 - grifou-se).

Ademais, mediante uso de senha pessoal da correntista, ora apelante, passa a ser desta a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros, o que no caso não ocorreu, não tendo, portanto, a apelante se desincumbido do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I do CPC.

Desta feita, inexistindo ato ilícito praticado pela instituição financeira, descabe qualquer pedido de reparação civil, inclusive, no que concerne ao pedido de pagamento de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO
.

Belém, 19/07/2023